Tribunal: TJSP
Processo: 1012927-94.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão. Juros remuneratórios. Financeiras não sujeitas à limitação de 12% ao ano. Em tese, prevalece a liberdade contratual. Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão. Juros remuneratórios. Financeiras não sujeitas à limitação de 12% ao ano. Em tese, prevalece a liberdade contratual. Abusividade decorrente de exagerada desvantagem do consumidor – situação excepcional - devidamente comprovada. Repetição simples. Tema 929 STJ, com modulação a partir de 30.03.2021. Não aplicabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.